Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001128-89.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALMEIDA CAVALCANTE VARELLA - CPF: 076.512.969-82 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A nomeação de candidato classificado em concurso público, para vaga excedente àquelas ofertadas no Edital, é ato discricionário da Administração, de modo que a convocação deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado em concurso público, sob a alegação da desistência de candidatos melhor classificados, se não for apresentada prova concreta do pedido de desistência formalizado, sobretudo, diante da possibilidade de os ditos desistentes virem a pleitear o direito à mesma vaga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Alessandra Almeida Cavalcante Varella, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificada no Concurso Público.

Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 52
o
(quinquagésimo segundo) lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Sinop, para o qual foram destinadas 40 (quarenta) vagas.

Assegura que a Administração convocou e nomeou 49 (quarenta e nove) candidatos, dentro do prazo de validade do concurso, dos quais, 6 (seis) não tomaram posse; em consequência, estas nomeações foram tornadas sem efeito, pelo que a Administração deveria convocar os candidatos classificados até a 55a (quinquagésima quinta) posição, pois, segundo afirma, referidas vagas encontram-se em aberto.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança, a fim de que seja determinada sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, no Município de Sinop.

Indeferida a liminar (id. 118723036).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 120030980), defendendo a denegação da segurança.

Embora notificado (id. 119110978), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (id. 122101969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela denegação da ordem (id. 122799461).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Alessandra Almeida Cavalcante Varella, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, haja vista a sua classificação no Concurso Público, regulado pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.

Denota-se do caderno

processual que Alessandra Almeida Cavalcante Varella participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 52
o
(quinquagésimo segundo) lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Sinop –, para o qual foram destinadas 36 (trinta e seis) vagas, porém 49 (quarenta e nove) candidatos foram nomeados, consoante a lista de acompanhamento das nomeações para os cargos efetivos, da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso.

O direito afirmado na Impetração se assenta, na não posse de 6 (seis), dentre os 49 (quarenta e nove) candidatos que foram nomeados, aliado ao fato de que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido no sentido de que o direito à nomeação também se configura na hipótese de haver desistência de candidato melhor classificado.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão da segurança, para determinar sua imediata nomeação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para tanto, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de o referido remédio constitucional ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Nesse caso, convém esclarecer que, sobretudo na via estreita da ação mandamental, não basta a simples afirmação de que houve a desistência dos candidatos melhor classificados. É necessária a apresentação de uma prova inequívoca daquele ato, haja vista a possibilidade de os ditos desistentes virem, num dado momento, a reclamar a mesma vaga aqui vindicada.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado, pessoalmente, acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhecem a existência de direito líquido e certo e determina o ente público proceda à nova nomeação.

Aliás, registro que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.

Para afirmar, portanto, que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível pela via do mandado de segurança.

Não bastasse isso, verifico que, dentre os aprovados no certame, é a seguinte a ordem de nomeação (id. 116224950, págs. 69/70):

No dia 26 de março de 2018, foram nomeados os candidatos aprovados entre a 1a (primeira) e a 12a (décima segunda) colocação. Destes, 2 (dois) não tomaram posse: a 5a (quinta) e a 12a (décima segunda).

Na data de 7 de maio de 2018, foram nomeados os candidatos aprovados entre a 13a (décima terceira) e 24a (vigésima quarta) posição. Não tomou posse a 17a (décima sétima) colocada.

Em 3 de julho de 2018, foram nomeados os candidatos aprovados entre a 25
a
(vigésima quinta) e a 36
a
(trigésima sexta) posição. Não tomou posse a 29
a
(vigésima nona) colocada.

Passou-se então à nomeação dos candidatos classificados.

No dia 22 de agosto de 2019, foram nomeados os candidatos classificados em 37
o
(trigésimo sétimo), 38
o
(trigésimo oitavo e 39
o
(trigésimo nono) lugar, que tomaram posse;
logo, todas as vagas ofertadas no certame foram preenchidas
.

Na data de 4 de dezembro de 2020, foram nomeados os candidatos classificados entre a 40
a
(quadragésima) e a 49
a
(quadragésima nona) posição. Não tomou posse a 42
a
(quadragésima segunda) colocada.

É necessário consignar que a candidata Bruna Fiori, nomeada no dia 26 de março de 2018, que também não tomou posse, foi aprovada nas vagas destinadas à Pessoa com Necessidades Especiais.

Assim, ainda que houvesse a expressa manifestação de desistência da candidata classificada na 42
a

(quadragésima segunda) posição, seria outra, não a impetrante, a ter adquirido o direito subjetivo à nomeação, uma vez que existem duas (2) candidatas melhor classificadas que ela.

Por fim, é necessário deixar assentado que é pacífico o entendimento de que o candidato, classificado
fora
do número de vagas previstas no certame, possui mera expectativa de direito à nomeação e que, nem mesmo a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do concurso público, tem o condão de vincular a Administração a nomear candidato classificado, ressalvada a hipótese em que há a comprovação da existência de vagas para o mesmo cargo que requer nomeação, bem como que a Administração mantenha contratações temporárias,

fora das hipóteses legalmente admissíveis, circunstância que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original].

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Nessa esteira, em vista de a Impetrante possuir apenas expectativa de direito à nomeação, porque está classificada fora do número de vagas ofertadas no edital, não ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, a existência de cargo vago, muito menos a ocorrência de preterição, a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada por
Alessandra Almeida Cavalcante Varella
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022